Tribunal: STJ
Processo: 1039167-24.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724990 - SP(2024/0311419-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FELIPE CARMEL DA FONSECA
AGRAVANTE
: SUDESTE SUPPLY PARTICIPACOES E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
MARIA CLARA GIASSETTI MEDEIROS - SP466732
AGRAVADO
: JOAO PAULO BARCELOS LUCCHI
ADVOGADOS
: MIRIAN CHRISTOVAM - SP064486
HERIKA TEIXEIRA MOREIRA - SP379132
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA E PROVA ESCRITA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 319 e 700 do CPC e
983, 986, 991, 996 e 1.008 do CC, pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e
pela falta de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória que buscou a restituição de capital
aportado em sociedade em conta de participação com base em cláusula de barreira.
3. A sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito por inadequação da
via eleita e fixou honorários em 15% do valor da causa.
4. A Corte de origem reconheceu a adequação da via monitória, a idoneidade da
prova escrita e a validade da cláusula de barreira, constituindo mandado monitório
para restituição do capital investido e fixando honorários em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 319 e 700
do CPC pela superação da inépcia da inicial e pelo reconhecimento de prova
escrita insuficiente; (ii) saber se houve violação dos arts. 991, 994, 996 e 1.008 do
CC ao validar cláusula de barreira e determinar a restituição integral do aporte;
(iii) saber se houve violação dos arts. 983 e 986 do CC; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea do
III, da
c
art. 105,
Constituição.
Documento eletrônico VDA55101859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ec75f91-6784-4fe7-a625-b206c5d3e069

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à alegada violação dos arts. 319 e 700 do CPC, incidem os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do conjunto probatório sobre a suficiência da prova escrita e
a adequação da via monitória.
7. No que toca aos arts. 991, 994, 996 e 1.008 do CC, também incidem as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, por implicar reinterpretação contratual e revolvimento probatório
quanto à validade da cláusula de barreira e à restituição do capital em sociedade
em conta de participação.
8. Em relação aos arts. 983 e 986 do CC, a fundamentação é deficiente, atraindo,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF, por não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255,
insuficiente a mera transcrição de ementas sem comprovação de similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
Tese de julgamento
para obstar reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de prova quanto à
suficiência da prova escrita na ação monitória. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e
a Súmula n. 7 do STJ para obstar revisão da validade de cláusula de barreira e da
restituição do capital investido em sociedade em conta de participação. 3. Incide a
Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação quanto à alegada
violação aos arts. 983 e 986 do Código Civil. 4. O dissídio jurisprudencial não se
comprova sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 319, 700, 1.029, § 1o, 1.013, § 3o, 485,
Dispositivos relevantes citados:
VI, 85, § 11; CC, arts. 983, 986, 991, 994, 996, 1.008; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ec75f91-6784-4fe7-a625-b206c5d3e069

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ec75f91-6784-4fe7-a625-b206c5d3e069

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724990 - SP (2024/0311419-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FELIPE CARMEL DA FONSECA
AGRAVANTE
: SUDESTE
SUPPLY
PARTICIPACOES
E
REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS -
SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
MARIA CLARA GIASSETTI MEDEIROS - SP466732
AGRAVADO
: JOAO PAULO BARCELOS LUCCHI
ADVOGADOS
: MIRIAN CHRISTOVAM - SP064486
HERIKA TEIXEIRA MOREIRA - SP379132
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA E PROVA ESCRITA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 319 e 700 do CPC e
983, 986, 991, 996 e 1.008 do CC, pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e
pela falta de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória que buscou a restituição de capital
aportado em sociedade em conta de participação com base em cláusula de barreira.
3. A sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito por inadequação da via
eleita e fixou honorários em 15% do valor da causa.
4. A Corte de origem reconheceu a adequação da via monitória, a idoneidade da
prova escrita e a validade da cláusula de barreira, constituindo mandado monitório
para restituição do capital investido e fixando honorários em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 319 e 700
Documento eletrônico VDA53828679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:53
Código de Controle do Documento: 443c81cb-1eed-47da-81ae-682363ddefa3

do CPC pela superação da inépcia da inicial e pelo reconhecimento de prova escrita
insuficiente; (ii) saber se houve violação dos arts. 991, 994, 996 e 1.008 do CC ao
validar cláusula de barreira e determinar a restituição integral do aporte; (iii) saber se
houve violação dos arts. 983 e 986 do CC; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea do
III, da Constituição.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à alegada violação dos arts. 319 e 700 do CPC, incidem os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do conjunto probatório sobre a suficiência da prova escrita e a
adequação da via monitória.
7. No que toca aos arts. 991, 994, 996 e 1.008 do CC, também incidem as Súmulas n.
5 e 7 do STJ, por implicar reinterpretação contratual e revolvimento probatório
quanto à validade da cláusula de barreira e à restituição do capital em sociedade em
conta de participação.
8. Em relação aos arts. 983 e 986 do CC, a fundamentação é deficiente, atraindo, por
analogia, a Súmula n. 284 do STF, por não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255,
insuficiente a mera transcrição de ementas sem comprovação de similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento
obstar reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de prova quanto à
suficiência da prova escrita na ação monitória. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a
Súmula n. 7 do STJ para obstar revisão da validade de cláusula de barreira e da
restituição do capital investido em sociedade em conta de participação. 3. Incide a
Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação quanto à alegada
violação aos arts. 983 e 986 do Código Civil. 4. O dissídio jurisprudencial não se
comprova sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 319, 700, 1.029, § 1o, 1.013, § 3o, 485,
Dispositivos relevantes citados:
VI, 85, § 11; CC, arts. 983, 986, 991, 994, 996, 1.008; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FELIPE CARMEL
DA FONSECA e OUTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
Documento eletrônico VDA53828679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:53
Código de Controle do Documento: 443c81cb-1eed-47da-81ae-682363ddefa3

ausência de demonstração de vulneração aos arts. 319 e 700 do Código do Processo
Civil e 983, 986, 991, 996 e 1.008 do Código Civil, pela incidência das Súmulas n. 5
e 7 do STJ e pela falta de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 388-391.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 235):

. SOCIETÁRIO. MONITÓRIA. Sociedade em conta de
APELAÇÃO
participação. Via eleita adequada. Prova escrita apresentada, nos termos do
do
art. 700
CPC. Feito encontra-se suficientemente instruído, justificando a aplicação da regra da
causa madura. Inteligência do
§3o do CPC. A disciplina da sociedade em
art. 1.013,
conta de participação não se confunde com aquela dispensada às demais sociedades.
SCP que possui natureza de contrato de investimento. Cláusula de barreira ajustada
entre as partes. Limitação de prejuízo. Garantia contratual da restituição do valor
investido. Legalidade da cláusula. Constituição do mandado monitório. Restituição do
valor investido. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
260):
Inexistência dos vícios previstos no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração
art. 1.022
com nítido propósito infringente. Impossibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53828679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:53
Código de Controle do Documento: 443c81cb-1eed-47da-81ae-682363ddefa3

a) 319 e 700 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem
teria afastado a inépcia da inicial e reconhecido documentos insuficientes para
aparelhar a monitória, já que a prova escrita exigida para constituição de mandado
monitório não se encontraria presente no contrato de sociedade em conta de
participação e na notificação extrajudicial; e
b) 991, 994, 996 e 1.008 do Código Civil, pois a Corte decidiu pela
validade da cláusula de barreira e pela restituição integral do capital investido,
quando em sociedade em conta de participação caberia apuração de haveres com
prestação de contas e participação em lucros e perdas; e
c) 983 e 986 do Código Civil.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela validade da cláusula de
barreira e pela constituição de mandado monitório com restituição do capital
investido, divergiu do entendimento de outros tribunais e do Superior Tribunal de
Justiça, citando o TJDF e o REsp n. 1.230.981/RJ.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade por
julgamento
e, no mérito, se conclua pela violação aos dispositivos legais
extra petita
indicados, bem como pela uniformização da jurisprudência; requer ainda o
provimento para que se determine a apuração de haveres pela via adequada, com
reforma do acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 335-349.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação monitória em que a parte autora pleiteou
a constituição de título executivo judicial visando a restituição de R$ 100.000,00
aportados em sociedade em conta de participação, com juros e correção, à luz de
Documento eletrônico VDA53828679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:53
Código de Controle do Documento: 443c81cb-1eed-47da-81ae-682363ddefa3

cláusula contratual de barreira que asseguraria o retorno do capital. O valor da causa
foi fixado em R$ 100.000,00 (fl. 9).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), e
condenou o autor ao pagamento de honorários de 15% do valor da causa (fls. 144-
146).
A Corte de origem reformou integralmente a sentença, reconhecendo a
adequação da via monitória, a idoneidade da prova escrita, a validade da cláusula de
barreira e constituindo o mandado monitório para restituição do capital investido,
com juros e correção; fixou honorários em 15% sobre o valor atualizado da
condenação (fls. 241-242).
I - Arts. 319 e 700 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão afastou
indevidamente a inépcia da inicial e reconheceu como idôneos documentos que não
demonstrariam obrigação exigível, ampliando o cabimento da monitória sem a prova
escrita específica.
O acórdão recorrido concluiu pela suficiência do contrato de sociedade em
conta de participação, dos comprovantes de transferências bancárias e da notificação
extrajudicial como prova escrita apta ao procedimento do
e aplicou a causa
art. 700
madura para julgar o mérito (fls. 238-239).
Incide o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II - Arts. 991, 994, 996 e 1.008 do Código Civil
Documento eletrônico VDA53828679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:53
Código de Controle do Documento: 443c81cb-1eed-47da-81ae-682363ddefa3

A recorrente afirma que houve violação do regime da sociedade em conta
de participação, pois seria necessária apuração de haveres com prestação de contas e
participação em lucros e perdas, sendo nula a cláusula que assegura restituição
integral do aporte.
O acórdão reconheceu a natureza de contrato de investimento da SCP, a
validade da cláusula de barreira ajustada, e a desnecessidade de apuração de haveres
diante da especificação contratual do valor devido; afastou a aplicação do art. 1.008
às sociedades personificadas e concluiu pela restituição (fls. 239-241, 245).
Incide o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III - Arts. 983 e 986 do Código Civil
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com julgados do TJDF e com o REsp n. 1.230.981/RJ.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição de ementas, sendo imprescindível o cotejo analítico com demonstração
de similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico.
VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA53828679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:53
Código de Controle do Documento: 443c81cb-1eed-47da-81ae-682363ddefa3

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53828679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:53
Código de Controle do Documento: 443c81cb-1eed-47da-81ae-682363ddefa3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.724.990 / SP
Número Registro: 2024/0311419-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07089584320208070007
10149854220198260114
10391672420218260114
1039167242021826011450000
20230000132273
20240000080307
20240000358296
7089584320208070007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELIPE CARMEL DA FONSECA
AGRAVANTE : SUDESTE SUPPLY PARTICIPACOES E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
MARIA CLARA GIASSETTI MEDEIROS - SP466732
AGRAVADO
: JOAO PAULO BARCELOS LUCCHI
ADVOGADOS : MIRIAN CHRISTOVAM - SP064486
HERIKA TEIXEIRA MOREIRA - SP379132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:08
Código de Controle do Documento: 5f752e23-137f-4710-83b3-e2c538af3129

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:08
Código de Controle do Documento: 5f752e23-137f-4710-83b3-e2c538af3129